Tribunal: TJPA
Processo: 0002472-07.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002472-07.2019.8.14.0401

RECORRENTE: CRISTIANO MORAES CORDEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
: NÃO ACOLHIDO.

1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.

2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida.

4. decisão fundamentada. sentença de pronúncia mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
em favor de
Cristiano Moraes Cordeiro
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido a julgamento pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado
e pelo
crime de furto
, nos termos do
artigo 121, 2º, inciso IV, e artigo 155,
caput
, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 8930031, que no dia
20 de novembro de 2018
, por volta das 17h00min, em via pública, mais precisamente na Passagem Napoleão Laureano, entre a Passagem Nova e a Passagem Fé em Deus, bairro do Guamá, em Belém/PA, o ora recorrente Cristiano Moraes Cordeiro teria assassinado, mediante golpes de perna manca, a vítima Maurício Carvalho de Souza.

Consoante restou apurado, o ora recorrente estava no local indicado, fora de si, supostamente sob efeito de entorpecentes, a declarar a todas as pessoas daquela comunidade que “
iria arriar o primeiro que passasse porque estava mordido
” – textuais, ocasião em que, naquele momento, o nacional Maurício Carvalho de Souza por ali trafegava em uma bicicleta.

Relatou que, ao se encontrarem, conhecidos desde a infância, o ora recorrente e a vítima passaram a trocar algumas palavras. Todavia, no momento em que começou a se encaminhar para ir embora, a vítima foi surpreendida pelo ora recorrente que, munido de uma perna manca, desferiu diversos golpes contra o ofendido, que ainda tentou se defender, todavia, sua tentativa de escapar foi frustrada. Informou que, mesmo enquanto estava caída no solo, a vítima continuou a receber pancadas em sua cabeça, ao ponto de perder massa encefálica.

Noticiou que os transeuntes que passavam pelo local ainda tentaram socorrer a vítima, encaminhando-a para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, da Terra Firme, contudo, o ofendido não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo evidenciado no inquérito policial, a atitude bárbara do ora recorrente fora tamanha que, após ter brutalmente ferido a vítima em via pública, ainda subtraiu sua bicicleta, utilizando-a para fugir para a residência de familiares, longe daquele bairro, com o intuito de se furtar à prisão.

A motivação do crime, de acordo com a linha investigativa adotada, consistiria no fato de que, dias antes do ocorrido, a vítima, juntamente com um criminoso de alcunha “Arara”, teriam, em tese, subtraído bens da residência do ora recorrente. Por esta razão, o ora recorrente estaria exigindo que o ofendido lhe devolvesse seus pertences.

Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o ora recorrente teria confessado a autoria do delito, tendo declarado, inclusive, que havia aplicado o total de 04 (quatro) golpes contra a vítima.

Diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso IV e artigo 155,
caput
, ambos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
02 de abril de 2019
, ID 8930039, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
, em
15 de dezembro de 2021
, ID 8930084.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em 08 de janeiro de 2022, ID 8930098.

Em suas
razões recursais
, ID 8930107, a defesa requereu a impronúncia do ora recorrente, sob a tese de incidência da excludente de ilicitude da legitima defesa.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8930110, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a r. decisão prolatada pelo magistrado
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, ID 9078918, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida
in totum
a decisão de 1º grau que pronunciou o ora recorrente.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito interposto
em favor de
Cristiano Moraes Cordeiro
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido a julgamento pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado
e pelo
crime de furto
, nos termos do
artigo 121, 2º, inciso IV, e artigo 155,
caput
, ambos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 8930107, a defesa requereu a impronúncia do ora recorrente, sob a tese de incidência da excludente de ilicitude da legitima defesa.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
:

Neste particular, requereu a defesa a absolvição sumária do ora recorrente, sob a tese de que este agiu sob o manto da legítima defesa, prevista no
artigo 23, inciso II, do Código Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Sob essa ótica, ainda que se trate de excludente de ilicitude, havendo dúvida acerca de sua extensão, se houve ou não excesso punível, o adequado é pronunciar o acusado para que tais idiossincrasias sejam avaliadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, assevera
Walfredo Cunha Campos
que:

“
(...). Se houver prova de que o agente se excedeu dolosamente no exercício de qualquer uma das causas excludentes de antijuricidade, deve o magistrado pronuncia-lo para que o acusado responda, perante do Tribunal do Júri, pelo excesso que é punível. (...)
”.
(Tribunal do Júri: Teoria e Prática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 186)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, sendo que, indemonstrada claramente a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida, senão vejamos:

“
(...).
A materialidade do fato
, no sentido acima,
está corporificada de forma inconteste pelo laudo de necropsia médico-legal de fls. 83/84 (Id. 41724625) dos autos
. No que tange os
indícios de autoria
,
as provas produzidas na fase policial foram corroboradas pelos depoimentos colhidos em juízo, vez que as pessoas ouvidas em juízo apontaram a participação do réu na prática delituosa
.
O próprio réu, em seu interrogatório, em que pese ter afirmado se tratar de legitima defesa, não nega que tomou a perna-manca das mãos da vítima e que com esta o agrediu
,
logo constituindo indício de autoria, onde somente vai ser possível aferir o dolo da conduta, pelo Juiz Natural
,
qual seja, o Conselho de Sentença
.
A tese apresentada pela defesa do acusado é de legitima defesa
. Neste ponto,
interessante destacarmos ser vedado ao juiz a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força do art. 5º, XXXVIII, “c” da Constituição Federal
. Disso,
é de se ponderar que a análise sobre a tese de defesa, sem possuirmos provas mais contundentes que possam sustentar o alegado, feriria o mérito da causa, pois, como já referido, entendo que existem indícios suficientes para conservar a competência do Júri para dirimir a causa
. Resta certo que a situação acima relatada nos remete ao princípio do
in dubio pro societate
, preponderante na fase de encerramento da primeira etapa do procedimento do júri, ou seja, havendo dúvida fundada, deve o juiz pronunciar o réu, desde que conte com provas mínimas sobre a materialidade e autoria. (...)
.”. (ID 8930083).
Grifei

Verifico, portanto, que não ficou demonstrada de forma clara, direta e insofismável, que o pronunciado agiu amparado pela legítima defesa, ou seja, não há como se concluir de plano pelo uso moderado dos meios necessários para repelir uma alegada ou suposta agressão.

Não obstante, como se sabe, a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Desse modo, além de todo o acervo probatório comprovar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, mormente pelas declarações das testemunhas presentes no momento da ação delituosa, a análise das provas de forma mais aprofundada, implicaria em exame do mérito da causa, que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, razão pela qual entendo que
deve ser mantida a decisão de pronúncia
.

Singrando estes mares, encarto
jurisprudência pátria
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

I. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. II.
A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema
. III.
Não demostrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida
. (...).
(TJ/MA – RSE: 00003822320188100029 MA 0144512019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP).
MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são bastantes para afastar a possibilidade de absolvição sumária ou qualquer discussão em torno da impronúncia, uma vez que a versão sustentada pelo recorrente de legítima defesa não está comprovada de forma inconteste na hipótese, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular.

Dadas essas ponderações, as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece guarida
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
, mantendo-se integralmente todas as cominações da r. sentença de pronúncia ora guerreada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/06/2022